Tribunal: TJSP
Processo: 2205017-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205017-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JOSÉ TEODORO PIMENTA e MARIA APARECIDA PIMENTA,, é
embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES SICOOB CREDICOONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205017-38.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2205017-38.2019.8.26.0000/50000
Embargante
José Teodoro Pimenta e Maria Aparecida Pimenta
Embargado
Cooperativa de Crédito Rural Coonai Credicoonai
Comarca
Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto no 37767
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual
artigo 1022 do CPC Expressão de convicção do órgão judicial
que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes Adequação de fundamentação sucinta
acerca de suficiente motivo para a composição do litígio

Possibilidade
Impossibilidade de rediscussão da matéria já
julgada no recurso
Exercício da jurisdição
Dever de
preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da
jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam
violação de direito Prequestionamento incabível Inviabilidade
por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Embargos de declaração tirado contra o v. acórdão de fls.
710/716 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
da parte executada, ora embargante, vez que, em sede de execução de título extrajudicial,
deixou de reconheceu a alegada prescrição intercorrente, bem como rejeitou a alegação de
excesso de penhora.
Alega a parte executada/embargante, em síntese, que o v.
acórdão contém omissão, pois deixou de apreciar que o recurso de apelação interposto
pelos embargantes contra sentença proferida nos embargos à execução não foram recebidos
no efeito suspensivo, o que, consequentemente, não criava óbice algum para que a
exequente/embargada desse regular andamento à execução; que a embargada/exequente
quedou-se inerte por mais de 6 anos justificando a empregabilidade do fenômeno da
prescrição intercorrente; que a legislação aplicada no presente caso é o Código de Processo
Civil de 1973; que é desnecessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento
ao feito, como constou no v. acórdão; por fim, prequestiona todos os artigos de lei
invocados e discutidos nos autos, além do artigo 489 do Código de Processo Civil, a fim de
preparar, caso necessário, a interposição do recurso especial perante o Superior Tribunal de
Justiça, respeitando-se, assim, o previsto na Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal e
211 do Superior Tribunal de Justiça; fls. 01/04.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205017-38.2019.8.26.0000/50000
3
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia juridica já apreciada
pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9'
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205017-38.2019.8.26.0000/50000
4
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
No caso, relativamente à questão referida, constou
expressamente no v. acórdão, (...) Sem razão a parte agravante. Na espécie, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205017-38.2019.8.26.0000/50000
5
agravada foi tirada em processo de execução de título executivo extrajudicial,
consubstanciada em cédula de crédito rural hipotecária no. A21325078-0, em trâmite
desde 14.02.2006, cujo valor atual ultrapassa os R$ 355.000,00, fls. 381. A parte
agravante desde então vem exercitando todos os meios de defesa, contudo sem satisfazer o
débito contratado. Houve a interposição de Embargos do devedor, cuja sentença julgou
improcedentes os referidos embargos. Da sentença de improcedência houve a apelação no
9192517-64.2009.8.26.0000, cuja Relatoria foi atribuída ao Des. Jurandir de Sousa
Oliveira, desta C. Câmara, que manteve a r. sentença de improcedência; portanto, foi
negado provimento ao recurso de apelação, fls. 240/242. A parte agravante, em seguida,
interpôs Recurso Especial, sendo que foi negado seguimento pela Presidência de Direito
Privado. Seguiu-se a interposição de Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório de
REsp AIDDREsp. Houve o julgamento do referido agravo, o qual negou seguimento ao
Recurso Especial, sendo que o AIDDREsp transitou em julgado somente em 22/09/2015.
Cumpre ressaltar que foi determinada a suspensão da execução até o trânsito em julgado
do AIDDREsp. Após o trânsito em julgado, a parte agravada/exequente peticionou nos
autos da execução a fim de indicar bens passíveis de constrição, indicando à penhora o
imóvel de matrícula 14.041, a qual foi deferida pelo MM Juiz singular. Em outros termos,
o lapso temporal transcorrido, desde os embargos à execução (2006) até o julgamento do
AIDDREsp pelo C. STJ (2015) foi exercido em benefício do devedor, por seus próprios
interesses, no intuito de infirmar a execução. Não obstante os embargos do devedor não
tenham recebido efeito suspensivo, não menos verdade é a assertiva de que enquanto
foram processados, até o trânsito em julgado da decisão monocrática da Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, em 04/09/2015 (fls. 678), não se pode imputar inércia ao
agravado/exequente em face do processamento dos embargos até o seu desfecho. É cediço
que a prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela
desídia de seu titular, que deixa transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a
prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Ao se
observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, não há que se
falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos. Ademais, a prescrição é punição
à inércia, à inatividade. A simples perpetuação do processo não é causa de extinção por
prescrição intercorrente...

Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator